Tribunal: TJPA
Processo: 0800871-98.2021.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10302 - Adicional por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2024-06-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0800871-98.2021.8.14.0000

IMPETRANTE: SANDRA HELENA GOMES

IMPETRADO: SESPA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
DECISÃO QUE CONCEDEU A SEGURANÇA
.
ARGUIÇÃO DE OMISSÃO QUANTO A TESE DE AUSÊNCIA DE DIREITO AO ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO.
AFASTADA. QUESTÃO
DEVIDAMENTE APRECIADA PELO COLEGIADO. PREQUESTIONAMENTO AUTOMÁTICO. PRECEDENTES.
EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. O acórdão recorrido
concedeu a segurança pleiteada pela embargada, para que fosse deferido o Adicional de Tempo de Serviço no percentual de 45%, uma vez que, levando-se em consideração o tempo prestado na condição temporária, perfaz o total de 27 anos até o momento da impetração
.

2. Arguição de omissão quanto a Tese de
ausência de direito ao Adicional de Tempo de Serviço em relação ao período que a embargada laborou como temporária, uma vez que
o contrato é nulo.

3. Ausência de omissão.
Os
Desembargadores componentes da Seção de Direito Público
, tendo pleno conhecimento das alegações sustentadas pelo Estado do Pará em sede de manifestação,
decidiram, de forma fundamentada,
pela
concessão da segurança, uma vez que esta Egrégia Corte Estadual, à época do julgado,
tinha posicionamento firmado
no sentido de que
não há diferença
entre os servidores temporários, comissionados e efetivos para cômputo do ATS.

4.
Tese que
objetiva
rediscutir matéria já decidida por esta Corte, buscando novo julgamento, o que se mostra inviável na espécie.
Precedentes.

5.
Pré-questionamento automático, conforme aplicação do art. 1.025 do CPC/2015.

6.
Embargos conhecido e rejeitados
, da
ndo por prequestionada a matéria suscitada em sede recursal
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
Seção de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER E REJEITAR os Embargos de Declaração
,
nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 10ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Seção de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 25 de junho à 2 de julho de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração
em Mandado de Segurança
(processo nº
0800871-98.2021.8.14.0000
-
PJE
) opostos pelo ESTADO DO PARÁ

contra SANDRA HELENA GOMES, para suprir alegada omissão no Acórdão de lavra da Seção de Direito Público, julgado sob minha relatoria.

A decisão embargada teve a seguinte conclusão:

(...)
Ante o exposto e, na esteira do parecer ministerial, CONCEDO A SEGURANÇA, para que seja concedido o Adicional de Tempo de Serviço no percentual de 45%, uma vez que, levando-se em consideração o tempo prestado na condição temporária, perfaz o total de 27 anos até o momento da impetração, nos termos da fundamentação.

Em razões recursais, o Ente Estadual alega omissão quanto a Tese de inexistência de direito ao Adicional por Tempo de Serviço do período em que laborou como temporária, cujo contrato é nulo (
RE 765320)
.
Por fim, requer o conhecimento e acolhimento dos aclaratórios.

A embargada não presentou contrarrazões, conforme certificado nos autos eletrônicos.

É o relato do essencial.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço dos Embargos de Declaração e passo a apreciá-lo.

Os embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu decisão, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão ou eliminar contradição porventura existente, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória. E, mesmo quando possuem efeito modificativo, não se prestam ao reexame da matéria decidida.

A doutrina corrobora a orientação:

Se o embargante somente pode alegar omissão, obscuridade e contradição, o juízo que apreciar os embargos não deve desbordar de tais limites, restringindo-se a suprir uma omissão, eliminar uma contradição ou esclarecer uma obscuridade
. Ultrapassados tais limites, haverá ofensa ao disposto no art. 535 do CPC, a caracterizar um error in procedendo

que deve provocar a anulação da decisão, mediante interposição de apelação ou, se se tratar de acórdão, de recurso especial. (DIDIER Jr, Fred. Curso de Direito Processual Civil, Volume 3. 8ª edição. Editora Juspodivm. Salvador, 2010. p.187). (grifo nosso).

(...)
Os embargos de declaração são cabíveis quando se afirmar que há, na decisão, obscuridade, contradição ou omissão ou erro material
. (...) Cabe ao embargante, nas suas razões, alegar a existência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material.
A simples alegação já é suficiente para que os embargos sejam conhecidos. Se efetivamente houve ou não omissão, a obscuridade, a contradição ou o erro material, aí a questão passa a ser mérito recursal, sendo hipótese de acolhimento ou de rejeição
. Se, entretanto, a parte não alega sequer uma omissão, uma obscuridade, nem uma contradição ou um erro material, o caso é de não conhecimento dos embargos. Nesse sentido, entende o Superior Tribunal de Justiça que não cabem embargos de declaração quando a parte se limita a postular a reconsideração da decisão, ajuizando, na verdade, um pedido de reconsideração, sob o rótulo ou com o nome de embargos de declaração. (...) (Curso de Direito Processual Civil, Editora JusPodivm, 15ª edição, 2018, pág. 295). (grifo nosso).

Portanto, em regra, é vedada a utilização dos embargos declaratórios como forma de insurgência contra o mérito de decisão, sob pena de ser suprimida a aplicação dos recursos cabíveis às instâncias superiores.

Segundo o Estado do Pará,
a Turma julgadora se equivocou ao conceder o Adicional de Tempo de Serviço em relação ao período que a embargada laborou como temporária, uma vez que
o contrato é nulo.

Os
Desembargadores componentes da Seção de Direito Público
, tendo pleno conhecimento das alegações sustentadas pelo Estado do Pará em sede de manifestação,
decidiram, de forma fundamentada,
pela
concessão da segurança, uma vez que esta Egrégia Corte Estadual, à época do julgado,
tinha posicionamento firmado no sentido de que não há diferença entre os servidores temporários, comissionados e efetivos para cômputo do ATS
,
senão vejamos:

MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO ATRIBUÍDO AO SECRETÁRIO ESTADUAL DE SAÚDE. SERVIDORA TEMPORÁRIA QUE TEVE AVERBADO O TEMPO DE SERVIÇO LABORADO EM CARGO TEMPORÁRIO. PREJUDICIAIS DE DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO DA AÇÃO. TRATO SUCESSIVO. REJEITADAS. MÉRITO. PEDIDO DE RECEBIMENTO DO ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO – ATS REFERENTE AO CONTRATO TEMPORÁRIO. ACOLHIDO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO DEMONSTRADO. INTELIGÊNCIA DO ART. 70, §1º DA LEI Nº 5.810/94. PRECEDENTES. SEGURANÇA CONCEDIDA.

1. Prejudiciais de decadência e prescrição da Ação. Segundo o impetrado, deve ser levado em consideração a data do distrato da impetrante para fins de impetração mandamental (09 de abril de 2005). 2. Inexistência de ato único de efeitos concretos. Relação de trato sucessivo a qual renova-se mês a mês com o não pagamento do ATS referente aos triênios do período laborado na condição temporária. Prejudiciais rejeitadas. 3. Mérito. Pedido de recebimento do Adicional de Tempo de Serviço- ATS referente ao contrato temporário, uma vez que percebe, tão somente, os 25% referente ao período de labor como servidora efetiva. 4. Direito Líquido e Certo demonstrado. O Art. 70, §1º da Lei nº 5.810/94 considera como tempo de serviço público, para todos os efeitos legais, salvo para estabilidade, o anteriormente prestado pelo servidor, qualquer que tenha sido a forma de admissão ou de pagamento.
5. A jurisprudência deste Egrégio Tribunal é firme no sentido de que o período em que o servidor laborou na condição de temporário deve ser averbado, inclusive para efeito de cálculo do adicional de tempo de serviço e aposentadoria. 6. Na esteira do parecer ministerial, SEGURANÇA CONCEDIDA, para que seja deferido o Adicional por Tempo de Serviço – ATS na proporção de 5% por triênio, do período laborado na condição temporária
. Sem custas e sem honorários (Súmulas 512 do STF e 105 do STJ c/c o art.
25
da Lei nº 12.016/2009). (grifei).

Assim, não merece prosperar a tese de omissão, uma vez que o embargante vale-se do disposto no art. 1.022 do CPC/15, para rediscutir matéria já devidamente decidida por esta Corte, buscando novo julgamento, o que se mostra inviável pelo procedimento eleito.

Este Egrégio Tribunal de Justiça afasta o acolhimento dos embargos como tentativa de rediscussão do mérito da lide, conforme se observa em situação análoga:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. SERVIDORA PÚBLICA. AVERBAÇÃO DO TEMPO DE SERVIÇO DO PERÍODO QUE LABOROU COMO TEMPORÁRIA, CONTABILIZAÇÃO PARA ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO JULGADO. INEXISTÊNCIA. INTELIGÊNCIA DA LEI Nº 5.810/94.
ACÓRDÃO MANTIDO.

1. O recorrente alega existência de omissão no que se refere a contagem do tempo de serviço temporário exercido pela embargada para efeitos de recebimento de Adicional de Tempo de Serviço, afirmando que em razão da natureza nula do contrato, este não pode ser levado em consideração.

2. Seguindo o entendimento do que determina a lei estadual nº 5.810/94, mesmo que o contrato realizado pela embargada e a Administração pública tenha sido declarado nulo em razão de ter fugido da natureza temporária, não pode o recorrente desconsiderar todo período em que a servidora laborou para o Estado do Pará, uma vez que, a ATS é devida em razão da prestação de serviço, independentemente de sua forma de admissão ou pagamento.

3. Diante do exposto, verifica-se que não há existência de omissão no julgado embargado, pois todas as alegações expostas pelo recorrente, foram devidamente apreciadas no Acórdão Id n° 7300055.

4.
Recurso CONHECIDO e REJEITADO.

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0835680-21.2020.8.14.0301 – Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 27/11/2023). (grifei).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO. AVERBAÇÃO DO TEMPO DE SERVIÇO DO PERÍODO QUE LABOROU COMO TEMPORÁRIO, CONTABILIZAÇÃO PARA ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO JULGADO. INEXISTÊNCIA. INTELIGÊNCIA DA LEI Nº 5.810/94. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O recorrente alega existência de omissão no que se refere a contagem do tempo de serviço temporário exercido pelo embargado para efeitos de recebimento de Adicional de Tempo de Serviço, afirmando que em razão da natureza nula do contrato, este não pode ser levado em consideração.

2. Seguindo o entendimento do que determina a lei estadual nº 5.810/94, mesmo que o contrato realizado pelo embargado e a Administração pública tenha sido declarado nulo em razão de ter fugido da natureza temporária, não pode o recorrente desconsiderar todo período em que o servidor laborou para o Estado do Pará, uma vez que, a ATS é devida em razão da prestação de serviço, independentemente de sua forma de admissão ou pagamento.

3. Diante do exposto, verifica-se que não há existência de omissão no julgado embargado, pois todas as alegações expostas pelo recorrente, foram devidamente apreciadas no Acórdão ID.
5446435
4. Agravo Interno conhecido e desprovido.

(TJPA – RECURSO ESPECIAL – Nº 0811990-09.2019.8.14.0006 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – Tribunal Pleno – Julgado em 08/05/2023). (grifei).

Este também é o entendimento dos Tribunais Pátrios:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE
. I - Inexistindo qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão, imperiosa é a rejeição de Embargos de Declaração, ainda mais quando seu verdadeiro desiderato é a rediscussão do mérito da causa devidamente resolvido
. II - Embargos de Declaração rejeitados. Acórdão mantido na forma como lançado. Aplicação de multa de 2%, uma vez constatado o intuito meramente protelatório”. (TJ-AM - ED: 00035315320168040000 AM 0003531-53.2016.8.04.0000, Relator: Nélia Caminha Jorge, Data de Julgamento: 19/09/2016, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 19/09/2016). (grifo nosso).

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS. NÃO OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. MERO INCONFORMISMO.PROTELATÓRIOS. INCIDÊNCIA DO § 2º. DO ART. 1.026 DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E, NO MÉRITO, REJEITADOS. 1.
Não restando configurados nenhum dos vícios autorizadores da oposição de embargos de declaração, em face do estatuído no art. 1.022 do CPC/2015, os embargos não merecem acolhimento
. 2. Quando manifestamente protelatórios os embargos, deve-se condenar o embargante ao pagamento de multa prevista no § 2.º, do art. 1.026, do CPC/2015. 3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados”.

(TJ-PR - ED: 1500301301 PR 1500301-3/01 (Acórdão), Relator: Dalla Vecchia, Data de Julgamento: 24/08/2016, 11ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1884 16/09/2016). (grifo nosso).

Registra-se, à título de conhecimento, que a simples interposição dos embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria anteriormente arguida em sede recursal, consolidando a tese do Supremo Tribunal Federal sobre o prequestionamento ficto, independentemente do êxito dos embargos, nos termos do art. 1.025 do CPC/2015:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Ante o exposto,
CONHEÇO e REJEITO os Embargos de Declaração
,
da
ndo por prequestionada a matéria suscitada em sede recursal (art. 1.025 do CPC/2015), nos termos da fundamentação.

É voto.

P.R.I.C.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 08/07/2024